Tribunal: TJDFT
Processo: 0738395-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO. TEMA 1085/STJ. DISTINÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre a questão de fato ventilada pelo embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.

3. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.

4. A questão afetada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça está direcionada à aplicabilidade ou não da limitação de descontos em conta corrente, oriundos de contratos de empréstimo bancário livremente pactuados, com amparo no percentual especificamente previsto na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, §1o), a qual se refere apenas a empregados regidos pela CLT, não se aplicando ao presente caso, que envolve servidora pública distrital, regida pela LC 840/2011, sendo, portanto, descabido o sobrestamento do feito.

5. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.

6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.